Tribunal: TJDFT
Processo: 0721435-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721435-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGROPET CAPITAL PET SHOP LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por AGROPET CAPITAL PET SHOP LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF que, em Ação de Execução Fiscal (n. 0732824-82.2022.8.07.0016), indeferiu o pedido de desbloqueio de valor penhorado. A Agravante requereu os benefícios da justiça gratuita e a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ao tempo em que pugnou pela reforma da decisão agravada. Indeferi a suspensão dos efeitos da decisão agravada e concedi o prazo de 5 (cinco) dias para a Agravante demonstrar, mediante a juntada de balancetes contábeis e documentos afins, a sua incapacidade financeira, ou, para, no mesmo prazo, efetuar o preparo recursal, nos termos do §2o do art. 99 do CPC. A decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 29/05/2024 (ID 59699768). A Agravante manifestou-se, após o prazo indicado, colacionando documentos (ID 60233108). O DISTRITO FEDERAL ofertou contrarrazões (ID 60937040). É o relatório. Decido. A Agravante manifestou-se fora do prazo assinalado. Isso porque foi intimada, via publicação no Diário da Justiça Eletrônico, no dia 29/05/2024. Seu prazo de 5 (cinco) dias teve início, portanto, em 4 de junho, considerando os feriados dos dias 30 e 31 de maio de 2024. O prazo encerrou no dia 10 de junho, segunda-feira. A Agravante manifestou-se, no entanto, somente no dia 13 de junho de 2024 (ID 6023108). Embora a recorrente alegue que o sítio eletrônico do TJDFT a tenha confundido, por ter indicado a data limite para manifestação o dia 24/06/2024, não é possível considerar tal data como termo final do prazo. No próprio registro no site, abaixo da descrição da ciência, está descrito o “prazo de 15 dias”, que seria, à toda evidência, para a interposição de curso em face da decisão proferida e não quanto ao prazo dado de 5 (cinco) dias para a juntada de prova acerca da alegada hipossuficiência. No entanto, por não se tratar de prazo peremptório, recebo a manifestação, ainda que intempestiva. A Agravante traz aos autos diversos boletos e DARF’s, além de extrato de movimentação financeira junto à instituição financeira “Stone Pagamentos S.A.” (ID 60234782). Com efeito, tratam-se de documentos inócuos ao fim de comprovar a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais, pois não demonstram o real faturamento da empresa, tampouco seus custos e eventual vulnerabilidade financeira. Por tal razão, indefiro a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da Agravante. Determino que a Agravante recolha o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, com suporte no §7o do art. 99 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de julho de 2024 14:24:59. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador